Tribunal: TJDFT
Processo: 0742135-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742135-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE FONTE BOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido por MARIA JOSE FONTE BOA, acolheu em parte a impugnação do ente público para, observando a forma de correção monetária prevista no título executivo, determinar atualização dos valores pela evolução do índice IPCA-E até janeiro/2022 e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação. Sustenta o agravante, em síntese, a necessidade de observância da superveniente norma de ordem pública trazida pelo art. 3o da EC no 113/2021, que entrou em vigor em 9.12.2021, impondo-se a incidência da SELIC na atualização do débito executado, a partir desta data. Salienta que a forma de correção prevista na EC 113/2021 é aplicável a partir do início da sua vigência, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo STF no Tema 435, não podendo a coisa julgada se opor aos efeitos futuros da relação jurídica continuativa, como também definido no Tema 494. Esclarece que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem, conforme reiterado pelo egrégio STJ, devendo o montante apurado até 8/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, ser somado àquele calculado a partir de 09/12/2021, somente com a incidência da SELIC. Defende a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo requerido, destacando que a urgência encontra-se pautada na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao ente público, evidenciando-se o risco de dano no prosseguimento do cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, com a consequente expedição de precatório. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar a tramitação do feito originário, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, “...reformada a r. decisão agravada, seja determinada a incidência da SELIC a partir de 09/12/21, a fim de que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros”. Sem preparo, em face de isenção legal. É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos que justificariam a concessão do efeito suspensivo vindicado (art. 995, Parágrafo Único, CPC), em particular o risco de dano alegado. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia referente à incorporação de quintos/décimos em paridade aos servidores ativos. Ressalto, incialmente, que não se discute a forma de correção monetária e incidência dos juros prevista no título executivo judicial. A insurgência do agravante é tão somente quanto à não incidência da SELIC, para atualização dos cálculos, a partir de 09/12/2021. Não obstante a tese defensiva de incidência da SELIC para atualização de dívidas fazendárias, a partir da vigência da EC 113/2021, apresente-se coerente e de acordo com o entendimento exarado nos precedentes atuais dessa e. Corte de Justiça, apontando inicialmente para a probabilidade do direito do agravante, não se vislumbra o sustentado risco de dano capaz de ensejar o pretendido efeito suspensivo requerido. Na verdade, a par de rejeitar a incidência da SELIC para atualização do débito exequendo, o magistrado a quo condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução nos moldes ali delineados, à preclusão do decisum, e assim o fez, também, na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. Ora, ante à condição imposta, inexiste risco de prosseguimento do cumprimento de sentença e, por sua vez, utilidade ou consequência prática diversa da já existente, qual seja, o aguardo do feito até decisão definitiva sobre a questão por este Colegiado. Pelo exposto, diante das colocações acima sumariamente apresentadas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator